Tribunal: TJSP
Processo: 1109350-33.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000471288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1109350-33.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RICHARD MARK FENWICK, é embargado SWISS INTERNACIONAL AIR LINES
AG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
rejeitaram os embargos, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 25 de junho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1109350-33.2019.8.26.0100/50000
Embargante
Richard Mark Fenwick
Embargado
Swiss Internacional Air Lines Ag
Comarca
São Paulo 31a Vara Cível do Foro Central
Voto no 38298
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado
Efeitos infringentes de caráter
excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1.022 do CPC Expressão de convicção do órgão
judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes
Impossibilidade de
rediscussão da matéria já julgada no recurso Exercício da
jurisdição
Dever de preservação da ordem jurídica

Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e
coerção) que não implicam violação de direito Ausente
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada

Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos
pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 224/228 que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação.
Busca o embargante a superação de omissão e contradição
quanto à fundamentação legal e regra de procedimento, observado que “a aplicabilidade
da Convenção de Montreal estabelecida pelo STF não afasta o caráter de relação de
consumo entre as partes, de modo que a referida Convenção somente prevalece em
caso de conflito entre as normas, desta forma, não tendo a Convenção disposto acerca
da indenização por danos morais, aplicável à espécie as disposições do CDC.”. Requer
seja dado provimento ao recurso nos termos e para os fins reclamados, bem como para
fins de prequestionamento dos dispositivos e da jurisprudência mencionados no recurso
(fls. 01/04).
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os
embargos à rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica isso não
se pode pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos embargos
ofertados, até porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos
embargos de declaração, exige necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 1.022 do CPC, hipótese não configurada nos presentes autos.
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.
1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (RE 848.826, ED-
segundos, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em
13/09/2019) pois que aí se decidiu que são incabíveis os embargos declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal. E, do mesmo modo também entende o STJ (REsp
1.813.868/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
08/10/2019) que: “(...) o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.”.
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP, confira-se:
“Embargos de declaração. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com nítido propósito
infringente. Inadmissibilidade. Decisão mantida. Embargos rejeitados.” (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 1097797-96.2013.8.26.0100; Relator (a): Azuma Nichi;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020);
“Embargos de declaração Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da
causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais,
como meio de viabilizar eventual recurso, especial ou extraordinário. O cabimento dos
embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil/2015. Alegação de omissão afastada.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1019267-26.2019.8.26.0405; Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020); “Recurso Embargos de declaração
Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material

Embargos
rejeitados.”
(TJSP; Embargos
de
Declaração
Cível
0002107-33.2015.8.26.0150; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara
de Direito Privado; Foro de Cosmópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 02/03/2020;
Data de Registro: 03/03/2020).
No caso, relativamente às questões referidas, como consta
do v. acórdão (fls. 225/228):
“Sustenta o apelante que adquiriu passagem aérea junto à
apelada para o trecho Zurique/Guarulhos (31/05/2019), e que teve seu voo cancelado,
tendo chegado ao seu destino com atraso superior a 12 horas. Aduz que a apelada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofereceu alternativa de escolha, e que descumpriu dispositivos da Resolução 400/2016
da ANAC, pelo que alega a ocorrência de danos morais, requerendo, portanto, sua
condenação ao pagamento de indenização.
Sem razão, contudo.
Como se sabe, observada a r. decisão vinculante do STF,
em se tratando a questão objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional,
deve ela tão só ser resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria e não
conforme o CDC, significando isso que, mesmo que possível fosse a apreciação da
questão relativa à sanção moral, dever, no entanto, essa se dar sob as regras do
Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento
do RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática
da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição
da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade
das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de
indenização por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a
38o) na forma de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso
abrangeria o dever de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de
recolocar a pessoa lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos
havidos, observada a limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que
refere a Convenção.
Por
decorrência,
quanto
à
compensação
moral
reclamada, mesmo se entendendo que a indenização tarifada exclui a possibilidade de
se acrescer indenização de natureza imaterial, considerando no caso ser essa a única
pretensão do apelante, vale dizer, sanção moral, considerados os fatos da causa e
termos da r. sentença de Primeiro Grau, se tem mesmo como não extrapolados pela
transportadora os limites do razoável quanto a referida perturbação a justificar esse
reclamo, superada assim a divergência doutrinária e jurisprudencial quanto a não
inclusão na indenização tarifada
como no caso
dos danos morais e da
responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela regra de supremacia
das disposições constitucionais em relação às regras internacionais (tratados e
convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que visa
garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que se
entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, no caso, mesmo que possível fosse a também
imposição de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos
fatos da causa, mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da
transportadora pela inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como
fornecedora do serviço, ausente justa causa a impor à apelada a sanção moral, uma
vez que, observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no
seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e CF/88, artigo 5o, incisos V e X), se
sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo
resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível,
mediante indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da
atividade (artigo 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do
dano efetivamente configurado também de natureza imaterial como pressuposto
essencial e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a
necessidade de prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização
por danos morais a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha causado o
fato consequência danosa.
Nesse sentido e conforme os termos da r. sentença de
Primeiro Grau: “... Superada a fase do reconhecimento da obrigação de indenizar,
passa-se a avaliar o dano, terceiro requisito da responsabilidade civil aquiliana. Em
que pese se reconheça que a perda da expectativa de embarcar em determinada data e
horário previamente agendada gere dissabor e aborrecimento, não se observa que tal
evento avilte um direito da personalidade do requerente. Desagrado e frustração não
significam mácula à imagem, honra, boa fama, dignidade, decoro, integridade física ou
moral. Em outras palavras, abalo ao conforto e a uma expectativa, ainda que justa, não
são suficientes para provocar dano moral. Como ensina Sérgio Cavalieri Filho, “só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que,
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
(Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed., 2a tiragem, 1999, Malheiros Editores, p.
76). Não se pode atribuir a qualquer mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou sensibilidade exacerbada a proteção jurídica conferida aos bens imateriais. (RESP
215.666 RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha, ou ainda, AP 864.747-8, 1o TACSP, Rel Juiz
Rui Cascaldi), esclarecendo-se respeito do tema que: “O simples descumprimento do
dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não
configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade
da parte” (Enunciado no 25 do 1o Colégio Recursal da Capital). Valendo repisar-se
ainda: “O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente
aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições ou angústia no espírito de quem ela se dirige” (AgRg REsp n° 403.919/RO, 4a
Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, J. 23/06/03). “(...), os danos morais, a
justificarem reparação, são aqueles que surgem em decorrência de uma conduta ilícita
injusta, que venha a causar sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum,
como vexame, constrangimento, humilhação, dor” (REsp no 628.854/ES, 3a Turma, Rel.
Min. Castro Filho, J. 3/05/2007).” (fls. 189/90).
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita a responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada “na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demais casos é tarifada”, de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo
ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina
como refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa),
como no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed., Malheiros, 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed.).
Dessa forma, não superado pelo apelante o ônus de
comprovação do fato constitutivo de seu direito, que lhe cabia, nos termos do artigo
373, I do CPC, mesmo que reconhecido os dissabores e transtornos advindos pelos
fatos da causa, referidos eventos não podem ser reconhecidos como dano moral,
porquanto, além de evento possível a situação vivenciada por falta de prova não
se reconhece como intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico
do apelante.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos
Danos Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Daí por que a pretensão indenizatória formulada pelo
apelante não podia prosperar.”.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente às
questões suscitadas pelo embargante, é de se entender justificado o decidido observada a
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava Theotonio Negrão, “Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão” (“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição,
pág. 428, nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto
que o E. TJ/SP decidiu que: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o C. STJ: “Embargos de
Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos em discussão pelo
embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes
sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos
embargos de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto do art.
535 do C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy
Andrighi. J. 08.03.2007).
Theotonio Negrão, em sua conhecida obra sobre o
CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente, não se conforma com a decisão
da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar
a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram evidentes os motivos do
julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos
de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 112950
Embargos de Declaração Cível no 1109350-33.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Richard Mark Fenwick
Embargado: Swiss Internacional Air Lines Ag
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 224/228 que, por maioria de votos,
negou provimento à apelação.
Alega
o
embargante
que
o
julgado incorreu em erro, no tocante à
aplicação da Convenção de Varsóvia, cuja
prevalência sobre o Código de Defesa do
Consumidor somente impõe-se na hipótese
do arbitramento dos danos materiais.
O recorrente tem razão.
Como constou do V. Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargado, esta Turma Julgadora manteve
a improcedência da ação, por entender que
as Convenções Internacionais prevalecem
sobre a legislação consumerista em todos
os casos envolvendo transporte aéreo
internacional.
Ocorre
que
ao
julgar
os
Recursos Extraordinários nos 636.331/RJ
e 766.618/SP, em sede de repercussão
geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu
pela aplicação do limite indenizatório,
estabelecido na Convenção de Varsóvia,
apenas às
“condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos
internacionais” . (grifamos)
Todavia, a presente demanda
versa
sobre
danos
morais,
assim,
ao
afastar a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, esta Turma incorreu em
erro manifesto, motivo pelo qual o vício do
V.
Acórdão
ora
embargado
restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurado.
Com
efeito,
ante
a
caracterização do erro manifesto, como in
casu , é de rigor o acolhimento dos
presentes
embargos,
com
efeitos
infringentes.
Acerca da matéria, já decidiu a
jurisprudência:
“Assim,
verifica-se
que
os
embargos
declaratórios só serão admitidos quando destinados a
atacar um dos defeitos elencados no artigo 535 do
CPC, ou para corrigir erro manifesto .
Se ao suprir uma omissão ou extirpar uma
contradição, ou mesmo se corrigir um erro, os
embargos
inovarem
o
julgado,
tal
efeito
será
admitido”. 1 (grifamos)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MANIFESTO. EFEITOS INFRINGENTES.
POSSIBILIDADE
.
1. Ocorrente erro material ou manifesto equívoco,
impõe-se o provimento dos embargos de declaração,
conferindo-lhes
efeitos infringentes . 2. Tendo em vista
a impossibilidade
de cumprimento da obrigação de fazer
imposta pela sentença, julga-se superada a multa
1 RJTJSP no 140/187.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coercitiva ali fixada. 3. Deve ser acolhido o pedido
subsidiário autoral, com a declaração de rescisão do
contrato celebrado e condenação da requerida ao
ressarcimento
de todos os valores pagos, sem a
incidência
de
qualquer
desconto
ou
penalidade,
quando não resta verificado qualquer culpa da
consumidora no atraso do financiamento ou qualquer
inadimplemento

de
sua
parte.
4.
Embargos
de
declaração providos”.
2 (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL.
ACÓRDÃO
QUE,
APRECIANDO
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS,

REFORMOU O ACORDÃO EMBARGADO. LEGITIMIDADE.

Conquanto não se trate de matéria de todo pacificada,
existe firme corrente jurisprudencial
que admite a
extrapolação do âmbito normal de eficácia dos
embargos declaratórios,
quando utilizados para sanar
omissões, contradições ou equívocos manifestos,
ainda que tal implique modificação do que restou
decidido
no
julgamento
embargado .
Precedentes
jurisprudenciais

do
stf
e
de
outros
tribunais.
Doutrina. Recurso conhecido pela letra c, mas
2 TJDF. Embargos de declaração no 201404100238641. 4a Turma Cível. Des. Rel. Cruz
Macedo. J. 30.03.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido. 3 (grifamos)
Após o reconhecimento do vício
no
julgado
embargado,
passa-se
à
apreciação do mérito do recurso de
apelação.
Richard Mark Fenwick ajuizou a
presente ação contra Swiss Internacional
Air Lines Ag, objetivando o recebimento da
indenização por danos morais, em virtude
do cancelamento do voo que partiu da
cidade de Zurique com destino à cidade de
São Paulo.
Conforme se depreende dos
autos,
em
decorrência
do
aludido
cancelamento, o autor chegou ao seu
destino com 12 (doze) hora de atraso.
É certo que a relação entre o
recorrente e a recorrida, por evidente, é
de consumo e regida pelas disposições
constantes do Código de Defesa do
3 STJ. RMS no 100/SP. 2a Turma. Min. Rel. Ilmar Galvão. J. 02.05.1990.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor, pois a ré é prestadora dos
serviços de transporte e o autor é o
consumidor de tal serviço.
Diante disso, importante salientar que a aplicabilidade da Convenção de Montreal, estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento dos Recursos Extraordinários
nos 636.331/RJ e 766.618/SP, não afasta
o caráter da relação de consumo das
partes, somente estabelecendo a prevalência da mencionada convenção
sobre o Código de Defesa do Consumidor,
quando verificado o conflito entre as
normas.
Dessa forma, em razão de a
Convenção
de
Montreal
não
dispor
acerca dos casos de indenização por
danos morais, é de todo aplicável o
disposto
no
Código
de
Defesa
do
Consumidor para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se sabe, o contrato de
transporte é de resultado, eis que o
transportador tem a obrigação de levar o
contratante ao local determinado, dentro
do prazo estabelecido e nas condições
previamente estipuladas.
Sobre o tema, o jurista Caio
Mário da Silva Pereira teceu as seguintes
considerações:
“O transportador
responde pelo atraso
no transporte aéreo .
(omissis )
Até
porque
o
transporte
aéreo
é
utilizado pelos que têm pressa. Deve presumir-se, pois,
que experimentaram
prejuízo com o atraso do avião”. 4
(grifamos)
Nesse sentido já se posicionou
o Superior Tribunal de Justiça:
“O contrato de transporte constitui
obrigação
de
resultado .
Não
basta
que
o
transportador

leve
o
transportado
ao
destino
contratado. É necessário que o faça nos termos
4 DIAS, José Aguiar. Responsabilidade
civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pp.
241 e 283.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
avençados
(dia,
horário ,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações,
aeronave,
etc)”. 5
(grifamos)
Assim,
diante
da
prestação
defeituosa do serviço de transporte aéreo
por parte da empresa ré, consistente no
cancelamento
unilateral
e
sem
aviso
prévio do voo do autor, patente o dever de
indenizar pelos danos morais sofridos
pelo passageiro.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre tal tema, o jurista Yussef
Said
Cahali
teceu
as
seguintes
considerações:
5 STJ. Recurso especial no 151.401/SP. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 17.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Na
realidade,
multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio,
na
desconsideração

social,
no
descrédito
à
reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica,
nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste
psicológico,
nas
situações
de
constrangimento
moral”. 6
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo a jurisprudência:
“O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso
6 CAHALI Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. Pág. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifesta prestação inadequada .
A postergação da viagem superior a
quatro
horas
constitui
falha
no
serviço
de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente
da causa originária do
atraso.
O dano moral decorrente de atraso de
voo prescinde de prova e a responsabilidade
de seu
causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro ”.7 (grifamos)
No tocante à quantificação da
indenização, o mestre Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
7 STJ. Resp no 1.280.372/SP. 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J.
07.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.8 (grifamos)
É certo que o autor sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, motivo
pelo qual faz jus a correta e justa
indenização, que arbitro em R$10.000,00
(dez mil reais), observados os limites da
razoabilidade e ponderação.
PELO EXPOSTO, para os fins
anteriormente explicitados, o voto dá
provimento aos embargos de declaração,
com
efeito
modificativo,
para
dar
provimento à apelação.
8 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
111D4738
9
20
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1129BC0E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1109350-33.2019.8.26.0100/50000 e o código de confirmação da tabela acima.